Tribunal: TJDFT
Processo: 0730514-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730514-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A RECORRIDA: ETIENE MARCELLE REOLON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PORTABILIDADE. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESGATE. PRAZO DE CARÊNCIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. NULIDADE DA PORTABILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Trata-se de ação anulatória, cumulada com pedidos de restituição e compensação por danos morais ajuizada por ETIENE MARCELLE REOLON em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e POUPREV – FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL. Conta a autora, em síntese, ter promovido a portabilidade parcial do seu plano de previdência mantido perante a POUPREV para a BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A. Aduz que o atendente do réu BANCO DO BRASIL lhe assegurou o saque dos valores investidos, após o transcurso de um prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias. Narra que, não obstante ultrapassado tal prazo, restou-lhe obstado o saque pretendido, sob o argumento de que a carência perduraria até os seus 70 (setenta) anos de idade, ou, até a sua aposentadoria. Assevera tratar-se de erro substancial, hábil a anular o negócio jurídico em apreciação. 2. A sentença julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade da portabilidade do plano de previdência da autora, restabelecendo-se a contratação originária; condenar a ré POUPREV – FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL a autorizar o resgate do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), objeto da portabilidade em análise, observadas as regras do plano de previdência originário; e condenar, solidariamente, os réus a pagar à autora o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. 3. A invocação, pelas rés apelantes, da Lei Complementar (artigo 14, § 4o, da LC 109/2001), não é suficiente para afastar o reconhecimento do direito da consumidora, no caso concreto em exame, sobretudo em se tratando da informação prestada acerca da possibilidade de resgate dos valores em contraponto com a dicção da norma que, no caso de portabilidade, somente permite a utilização da reserva para implantação de renda mensal vitalícia ou por prazo determinado (mínimo de 15 anos). 3.1. Se não fosse a informação prestada por funcionário do BANCO DO BRASIL S.A no tocante à possibilidade de resgate dos valores portados após 180 (cento e oitenta) dias (ID 33401704, págs. 7 e 8), por certo a autora teria feito o resgate por ocasião da rescisão do contrato de trabalho com a sua antiga empregadora. 3.2. Por força do que dispõe o art. 138 do Código Civil, é anulável o negócio jurídico firmado por meio de declaração de vontade emanada de erro substancial. 4. Na hipótese dos autos, a recusa do resgate, malgrado indevida, lastreou-se na interpretação equivocada daquilo que foi contratado por ocasião da portabilidade dos planos de previdência complementar, não se mostrando, por isso, com potencial de causar abalo psicológico ou de ferir a dignidade da parte. 5. Apelação da primeira ré conhecida e provida em parte. Apelação da terceira ré conhecida e provida em parte. A recorrente aponta violação ao artigo 14, § 4o, da Lei Complementar 109/2001, alegando, em suma, a legalidade da vedação pela entidade aberta de previdência complementar do resgate do saldo de reserva oriundo de portabilidade de entidade fechada. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676 (ID Num. 41999271 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14, § 4o, da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, assentou que: “A invocação, pelas rés apelantes, da Lei Complementar (artigo 14, § 4o, da LC 109/2001), não é suficiente para afastar o reconhecimento do direito da consumidora, no caso concreto em exame, sobretudo em se tratando da informação prestada acerca da possibilidade de resgate dos valores em contraponto com a dicção da norma que, no caso de portabilidade, somente permite a utilização da reserva para implantação de renda mensal vitalícia ou por prazo determinado (mínimo de 15 anos)” (ID Num. 41187982 - Pág. 7). “Se não fosse a informação prestada por funcionário do BANCO DO BRASIL S.A no tocante à possibilidade de resgate dos valores portados após 180 (cento e oitenta) dias (ID 33401704, págs. 7 e 8), por certo a autora teria feito o resgate por ocasião da rescisão do contrato de trabalho com a sua antiga empregadora” (ID Num. 41187982 - Pág. 8). “Na linha do que já foi abordado na r. sentença, por força do que dispõe o art. 138 do Código Civil, é anulável o negócio jurídico firmado por meio de declaração de vontade emanada de erro substancial” (ID Num. 41187982 - Pág. 8). Assim, rever a decisão impugnada no aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017